Tribunal: TJES
Processo: 5013787-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013787-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELDER FERRAZ FELIX
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013787-73.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
WELDER FERRAZ FELIX

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de Ação aonde o autor que as faturas de dezembro/2022 e janeiro/2023 foram emitidas pela ré com valores elevados, não condizentes com sua média de consumo. Afirma que tentou resolver a situação com a ré, mas esta ratificou as cobranças e, ainda, suspendeu o serviço na sua unidade, no dia 31/08/2023. Diante disso, postula a revisão dos faturamentos, o restabelecimento do serviço e indenização por dano moral.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de dezembro/2022 e janeiro/2023, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo de 8m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação.”

Em sede recursal, a recorrente
WELDER FERRAZ FELIX aduz
há existência de dano moral sofrido pelo corte do fornecimento de água.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja o autor seja indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a relação jurídica entre as partes, o juiz entende pela ilegalidade na cobrança das faturas 12/2022 e 01/2023, mas não entendendo não haver dano moral.

Importa destacar, de início, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº 8.078/90. Neste caso, tem-se que, de fato, o fornecedor do serviço de água não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados aos autos, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, vez que a prestação do serviço não foi realizada da forma contratada, e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão imediatamente e não o fez.

A água é o ponto de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de fornecê-la à população

Cito a sentença: “
No caso dos autos, a controvérsia está relacionada às faturas dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, emitidas com base no consumo de 25m3 e 39m3 de água, o que correspondeu às cobranças de R$ 292,36 e R$ 525,84, respectivamente, consoante os documentos juntados nos ids. 30340878 e 30340879. Ocorre que, pelo histórico da unidade, verifico que o consumo nestes meses destoa, e muito, dos demais, sendo aferida uma média proporcional de 8m3 de volume de água, com base nos seis meses imediatamente anteriores à primeira ocorrência (junho a novembro/2022). Desse modo, é inequívoco o aumento do consumo no período questionado, não condizente com a média habitual da unidade consumidora, o que torna pouco provável que o autor tenha usufruído do volume de água medido e evidencia a irregularidade dos faturamentos, refletindo na cobrança de valores excessivos. Lado outro, competia à ré demonstrar que a cobrança contestada pelo autor decorre do aumento real do consumo na unidade consumidora ou, até mesmo, em razão de vazamento interno, por se tratar de fato modificativo do direito, na forma do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Destarte, não sendo comprovada a regularidade das cobranças destoantes, impõe-se o acolhimento do pleito revisional, devendo ser emitidas novas faturas relativas aos meses impugnados, sem incidência de encargos moratórios, com base na média de consumo aferida. Por outro lado, verifico que a ré emitiu notificação prévia relativamente à possibilidade de suspensão do abastecimento de água na unidade, em virtude do inadimplemento das faturas vencidas de dezembro/2022 a maio/2023, consoante o documento juntado no id. 30340876. Nesse tocante, cabia ao autor comprovar o pagamento das faturas que não constituem objeto de sua impugnação, isto é, aquelas vencidas entre fevereiro e maio/2023, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu. Conquanto o serviço de abastecimento de água ostente caráter público e essencial, admite-se a suspensão quando demonstrado o inadimplemento do consumidor por débito atual e precedida de aviso prévio, nos termos do art. 6º, §3º, inc. II, da Lei nº. 8.987/95 e dos arts. 59, inc. VI e §3º, da Resolução ARSI nº. 008/2010. Portanto, impõe-se à rejeição do pleito cominatório para restabelecimento do serviço. Outrossim, não merece guarida o pleito indenizatório, visto que a mera cobrança indevida não tem o condão de, por si só, violar um dos direitos da personalidade do autor (art. 5º, inc. V e X, da CF).

Compreendo que a situação vivenciada possa ter desencadeado dissabores, contudo, tal fato não configura presumidamente o dano moral, de modo que era preciso haver provas de maiores desdobramentos lesivos do evento, o que não vislumbro pelas provas dos autos.”

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)